Tribunal: TJDFT
Processo: 0741903-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou a ré à equiparação dos percentuais de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, bem como ao pagamento das diferenças relativas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas, com correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a incidência de decadência e/ou prescrição quanto ao pedido de revisão do benefício; (ii) definir se é constitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de benefício entre homens e mulheres; (iii) estabelecer se o valor da condenação deve ser apurado em liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação da lide à Caixa Econômica Federal não foi conhecida ante a preclusão temporal, pois foi suscitada apenas em sede recursal, sendo incabível sua análise nesse momento processual.
4. A pretensão autoral refere-se à readequação de cláusula contratual, não à anulação do negócio jurídico, afastando a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do CC.
5. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme o art. 75 da LC n. 109/2001 e as Súmulas n. 291 e 427 do STJ.
6. A cláusula contratual que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o, I, da CF/1988, conforme decidido pelo STF no Tema n. 452 (RE 639.138/RS).
7. A adesão ao novo plano de benefícios não convalida cláusula inconstitucional, tampouco configura renúncia a direitos adquiridos, sendo irrelevante a alegação de novação contratual.
8. É necessária a apuração do valor devido em fase de liquidação de sentença, por se tratar de valor estimado na petição inicial, cuja exatidão depende de cálculos posteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso interposto pela ré conhecido em parte e desprovido. Recurso interposto pela autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, em razão do tempo de contribuição. 2. A adesão a novo plano de benefícios não afasta a inconstitucionalidade da cláusula. 3. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CC, arts. 169 e 178, II; CPC, arts. 126, 322, 324 e 509, § 2o; LC n. 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 639.138/RS, Tema n. 452, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 18/8/2020, DJe 31/8/2020; TJDFT, APC n. 0731801-15.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/1/2025, DJe 18/2/2025; TJDFT, APC n. 0722763-13.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 6/3/2024, DJe 5/4/2024.